Tribunal: TJES
Processo: 5000093-75.2021.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000093-75.2021.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIAS PEDRO DA CUNHA
RECORRIDO: MAIS ADMINISTRADORA DE BENS S/A
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000093-75.2021.8.08.0022

RECTE.: ELIAS PEDRO DA CUNHA

RECDO.: MAIS ADMINISTRADORA DE BENS S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BLOQUEIO DE CARTÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RECONHECIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O autor relata que foi surpreendido com o bloqueio do cartão de crédito contratado junto à ré, sem qualquer justificativa por parte da empresa, mesmo tendo cumprido com todas as suas obrigações junto à ré tempestivamente. Após tentativa de solução extrajudicial infrutífera, vem a juízo requerer o restabelecimento do serviço, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 5295963), pugnando preliminarmente pela concessão da justiça gratuita e, no mérito, pela reforma da sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Tese da ré

A ré apresentou contrarrazões recursais ao ID 5295969, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 5295962) dispôs que: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, com base no artigo 487, I do CPC
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de reforma da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, eis que restou provado nos autos que o recorrido teve seu cartão de crédito bloqueado de forma indevida pela instituição financeira, sem qualquer prova de que tenham entrado em contato com o mesmo para verificar a autenticidade da operação ou mesmo informar o bloqueio do plástico.

Saliento que, da análise das provas constantes na inicial, observo que todas as faturas foram pagas tempestivamente pelo autor, incluindo a fatura do mês de fevereiro, paga antes do vencimento (ID. 5295939 e ID. 5295936), o que corrobora com as alegações autorais.

Também vislumbro, da análise do documento, que o autor possuía limite no cartão de crédito para efetuar compras no mês de fevereiro, quando restou bloqueado pela instituição financeira (ID. 5295937).

Entendo que aplica-se à hipótese em análise o instituto da surrectio, intrínseco à cláusula geral da boa-fé objetiva, pois a situação restou consolidada ao longo do decurso do tempo. Nesse contexto, surgiu para o autor a expectativa legítima de que a operação de crédito seguiria sendo efetivada regularmente, ao menos até a efetiva e prévia comunicação ao consumidor de sua interrupção; ato não efetivado.

Assim, peço vênia para divergir da r. sentença guerreada, destacando que houve falha no serviço prestado pela parte recorrida, que bloqueou o cartão do autor, ainda que houvesse limite disponível para compras, conduta que não se coaduna com o sistema de proteção ao consumidor.

A responsabilidade do fornecedor só deve ser afastada se verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro - nenhuma delas presente no caso em análise.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

De mais a mais, é fácil concluir que o réu não se desincumbiu do ônus probatório quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, conforme o art. 373, II, do CPC.

Outrossim, em que pese a irresignação autoral, não se pode esquecer que oferecer crédito ao cliente mediante pagamento posterior da fatura é uma mera liberalidade da instituição financeira, tendo em vista o risco do negócio. Assim, a mesma liberalidade que rege a contratação do cartão de crédito entre as partes incide de maneira paralela quando da dissolução da relação contratual, neste caso, do bloqueio do cartão, conforme dispõe o artigo 421, do Código Civil. Senão vejamos:

Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei nº 13.874, de 2019)

Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)

Dessa forma, tendo em vista a liberalidade contratual a que faz jus a empresa, não há qualquer fundamentação legal para se obrigar a empresa a conceder crédito à parte autora.

Ademais, a parte autora, ora recorrente, é livre para contratar cartão de crédito junto a outro agente financeiro que a aceite; não há como obrigar o banco a manter contrato de cartão de crédito em que entende que há risco futuro de inadimplemento, motivo pelo qual não merece provimento o pedido autoral de restabelecimento do contrato.

No tocante a indenização por danos morais, entendo verificada a falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, motivo pelo qual ouso discordar do juízo de piso; entendo que impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais suportados não pelo bloqueio indevido do cartão, sem apresentar, no mínimo, justificativa idônea, não podendo transferir ao consumidor a prova do motivo do bloqueio, como pretende na peça de defesa.

Entendo que a indenização por danos morais seja devida no caso em análise, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a parte autora, ora recorrente, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados por esta, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no importe de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, que deverá ser acrescida de juros de mora e correção monetária a partir desta data, conforme súmula 362 do STJ. Deixo de condenar em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, consoante art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)